Tribunal: TJBA
Processo: 8076173-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076173-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA PORTUGAL NASCIMENTO DANTAS Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5) Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO NEGOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Telma Portugal Nascimento Dantas em face de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos c/c reconhecimento de negócio jurídico de compra e venda, obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta contra Feira Portal Center Administradora Ltda - ME e outros. A agravante sustenta a existência de vício de consentimento e simulação negocial, pleiteando a suspensão de pagamentos, rescisão contratual, restituição de valores e manutenção de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação de vício de consentimento e simulação em contratos formalmente celebrados. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mediante cognição sumária (art. 300 do CPC). A aferição de vício de consentimento (erro ou dolo) ou de simulação negocial demanda análise aprofundada com instauração do contraditório e dilação probatória, não sendo possível concluir inequivocamente pela existência de vício apto a invalidar contratos formalmente celebrados. Os instrumentos contratuais foram assinados pela agravante e ostentam denominação expressa de contrato de locação comercial e contrato de cessão de direito de uso e fruição, conferindo validade formal aos negócios jurídicos em cognição sumária. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a tutela de urgência não pode ser concedida quando a matéria demanda dilação probatória, especialmente em hipóteses envolvendo alegação de vício de consentimento. Os pedidos formulados possuem inequívoco caráter satisfativo (suspensão de pagamentos, rescisão unilateral, restituição integral de valores, manutenção de posse), evidenciando considerável risco de irreversibilidade da medida. A eventual negativação relaciona-se à exigibilidade das obrigações assumidas em contratos cuja validade é objeto de discussão, sem demonstração inequívoca da inexigibilidade do débito. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e depende de robusta comprovação de abuso ou fraude, não constatável em cognição sumária. O pedido subsidiário de autorização para depósito judicial dos boletos, mantendo a posse, também não encontra amparo legal. Se a agravante sustenta que a relação jurídica configura compra e venda com preço integralmente quitado, o depósito de valores a título de supostas taxas ou aluguéis revela-se contraditório com a própria tese de defesa, carecendo de utilidade prática, como bem destacado pela juíza a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência não pode ser concedida quando a alegação de vício de consentimento ou simulação negocial demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária. A existência de contratos formalmente válidos, aliada ao caráter satisfativo e irreversível dos pedidos, impede a concessão de tutela provisória em cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 171, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 06325713020238060000, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, 3ª Câmara Direito Privado, j. 09.10.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 20469667620258130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2025; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 51478481120248090139, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076173-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TELMA PORTUGAL NASCIMENTO DANTAS e agravados FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA